Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL E ORAL. PRESCINDIBILIDADE NO CASO. CAUSA APTA A SER SENTENCIADA. ART. 371 C/C ART. 355, I, AMBOS DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, eis que, no caso vertente, tal ponto se confunde com o próprio mérito da demanda.
2. O juiz é o destinatário da prova, e a ele compete avaliar e determinar a produção das provas que entenda serem relevantes à formação de seu convencimento (art. 371 c/c art. 355, I, ambos do CPC).
3. Considerando que os fatos estão delimitados, esclarecidos e demonstrados por prova documental, o juiz, entendendo estar a lide madura para julgamento com prova suficiente para embasar sua decisão não há que se falar em nulidade da sentença.
4. A litigância de má-fé não restou configurada, uma vez que o apelante apenas exerceu seu direito processual recursal, amparado no duplo grau de jurisdição e no direito de ampla defesa.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.